Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007962-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 063.340.901-43 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007962-08.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Renata Cristina dos Santos

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A cessionária que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada e não comprova a ocorrência da cessão de crédito, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Demonstrado nos autos que a anotação preexistente foi objeto de questionamento judicial, tendo as partes firmado acordo, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
opino pela procedência dos pedidos formulados na petição inicial, para declarar inexigível apenas os débitos discutidos nestes autos e indeferir os demais pedidos
.

No presente caso a Recorrida aduz que o débito ora questionado, no valor de
R$1.717,76 – 05/01/2019
, foi objeto de cessão de crédito feita com a cedente PERNAMBUCANAS, todavia, deixou de comprovar a cessão de crédito, tendo em vista que não foi juntado o Termo de Cessão específico com a cedente, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Outrossim, com relação à aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, averiguo que a anotação preexistente foi objeto de questionamento judicial na ação n.

1007956-98.2022.8.11.0001, tendo as partes firmado acordo.

Portanto, afasta-se a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Diante disso, o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entendo que tais circunstâncias devem ser levadas em consideração no arbitramento do
quantum
indenizatório.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (05/01/2019).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022